Tribunal: STF
Processo: HC 250212
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ESTUPRO QUALIFICADO-MAJORADO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 897.389/SP (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável). Na sentença condenatória, após os depoimentos da vítima e de testemunhas e da juntada de laudo pericial psicológico, o Juízo de primeira instância procedeu à recapitulação jurídica dos fatos, nos termos do art. 383 do CPP. Condenou o paciente a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 213, § 1º, c/c o art. 226, inc. II (estupro qualificado pelo fato de ser a vítima menor de 18 e maior de 14 anos de idade, e majorado pela relação de parentesco), ambos do Código Penal (e-doc. 6). O título condenatório transitou em julgado em 05/09/2022 (e-doc. 8, p. 2).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 9). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido a ordem. Na sequência, interpôs-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de ilegalidade ante a condenação do paciente por crime diverso do qual imputado na denúncia, sem a necessária ocorrência de mutatio libeli. Apontam ausência de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória. Alegam haver ocorrido mudança substancial no depoimento da vítima, não podendo o Magistrado modificar a capitulação jurídica em razão da existência de fatos diversos dos apresentados na inicial acusatória.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade, com a absolvição. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Na espécie, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 05/09/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 12/12/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Eis as premissas lançadas pelo Juízo, na sentença condenatória, para a realização da emendatio libelli: 



    “No mais, destaco que pequenas divergências nos depoimentos da vítima não tem o condão de colocar em xeque a prova produzida nos autos.



    Assim, subsiste a prova. 



    Entretanto, considerando a descrição fática contida na denuncia e os elementos de prova amealhados, inviável a condenação conforme a capitulação jurídica apresentada. É, portanto, hipótese de aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal. 



    Isso porque, apesar da notícia de que a jovem consumiu remédios no dias dos fatos, a própria adolescente narrou que o medicamento não subtraiu sua capacidade de resistir ao ataque sofrido. Declarou que permaneceu inerte por medo e porque o réu é "maior que ela". 



    De outro lado, não há elementos a comprovarem a redução do discernimento ou a capacidade de resistência, além da própria dinâmica do delito, já que o réu deitou sobre a jovem impedindo que saísse do local e da ameaça por ele prolatada. 



    A existência de temor reverencial ou mesmo medo gerado na vítima por conta do temperamento agressivo e das ameaças efetivadas pelo tio não configuram a causa que incapacite oferecer resistência. Sobre o assunto, colaciono excerto do Manual de Direito Penal do professor Rogério Sanches Cunha, que exemplifica a hipótese: "Iniciando pela ultima hipótese, em que a vitima não pode, por qualquer causa, oferecer resistência, podemos citar como exemplos as situações da pessoa que, embora não padeça de nenhuma anomalia mental, embriaga-se até a inconsciência e, inerte, é submetida ao ato sexual sem que possa resistir; ou da pessoa que é induzida, por meio de drogas, á inconsciência por alguém que tem o propósito de com ela manter relação sexual não consentida"



    No caso em tela restou configurada a ameaça, a relação de parentesco e a prática de relação sexual não consentida com pessoa de maior de 14 anos e menor de 18 anos. Assim, a figura tipica que melhor se adequa aos fatos descritos na denúncia é o art. 213, §1° c.c. art. 226, inciso II, todos do Código Penal. 



    De rigor a condenação pelos crimes previstos no art. 213, §1° c.c. o art. 226, inciso II, todos do Código Penal. (...)” (e-doc. 6, p. 20-21; grifos adicionados).



    9. No STJ, no ato apontado como coator, o Ministro Relator manteve a ótica, entendendo inexistir ilegalidade a ser sanada: 



    “Na espécie, o ora paciente foi denunciado e condenado à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 213, § 1º, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 28/49). 



    Segundo a denúncia, o paciente, sendo tio da vítima (de 14 anos) – que se encontrava dormindo – e, na data dos fatos, aproveitando-se de estarem no mesmo quarto, subiu em cima da ofendida e passou a acariciar seu corpo. Em seguida, tirou a roupa da vítima e introduziu o pênis em sua vagina. Após a prática do estupro, o paciente ameaçou a vítima, dizendo que, se ela contasse a alguém, acabaria com a família dela (fls. 28/65). 



    O Magistrado de primeiro grau, ao alterar a capitulação jurídica dos fatos para o crime previsto no art. 213, § 1º, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, aplicou ao caso o art. 383 do CPP (emendatio libelli), mediante os seguintes fundamentos (fls. 28/49): 



    (...) apesar da notícia de que a jovem consumiu remédios no dia dos fatos, a própria adolescente narrou que o medicamento não subtraiu sua capacidade de resistir ao ataque sofrido. Declarou que permaneceu inerte por medo e porque o réu é “maior que ela”. 



    De outro lado, não há elementos a comprovarem a redução do discernimento ou a capacidade de resistência, além da própria dinâmica do delito, já que o réu deitou sobre a jovem impedindo que saísse do local e da ameaça por ele prolatada. 



    A existência de temor reverencial ou mesmo medo gerado na vítima por conta do temperamento agressivo e das ameaças efetivadas pelo tio não configura a causa que incapacite oferecer resistência. 



    (...)



    No caso em tela, restou configurada a ameaça, a relação de parentesco e a prática de relação sexual não consentida com pessoa maior de 14 anos e menor de 18 anos. Assim, a figura típica que melhor se adequa aos fatos descritos na denúncia é o art. 213, § 1º, c/c o art. 226, inciso II, todos do Código Penal. 



    (...)



    No caso concreto, da leitura do julgado a quo ainda antes de transitada a condenação, pode-se constatar que houve efetivamente uma simples emendatio libelli (fls. 28/49); consequentemente, os termos da denúncia e da condenação foram amplamente debatidos nos autos. Logo, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente um amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, ainda mais na atual fase processual do feito principal (AgRg no HC n. 802.260/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 3/7/2023). 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 775.522/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/11/2022; e AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023. 



    Melhor esclarecendo, não há falar em ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal, porque não se verifica condenação por fato que não consta narrado na denúncia, o que a doutrina penalista em geral chama de mutatio libelli. 



    Com efeito, da atenta leitura da sentença condenatória denota-se que inexistiu alteração do contexto fático descrito na denúncia para condenar o paciente pelo crime de estupro qualificado, não havendo falar em mutatio libelli (fls. 28/49).



    Em acréscimo, registre-se que o voto condutor do acórdão a quo esclareceu que todos os elementos do crime pelo qual D foi condenado constavam da denúncia e não houve surpresa ao réu na sentença, que pôde se defender dos fatos na primeira descritos para condená-lo por eles (fl. 65), in verbis (fls. 62/65): 



    (...) 



    Como é cediço, não cabe a esta C. Câmara, depois da prolação de decisão em apelação, renovar o exame na impetração que, em última análise, insurge-se exclusivamente contra matéria que já foi confirmada por este mesmo órgão fracionário, ainda que implicitamente. 



    Em outras palavras, ainda que a decisão de primeiro grau seja apontada como fonte da coação, em termos práticos, o que faz a impetração é apenas tentar refazer o resultado desfavorável do julgamento nesta C. Corte, mesmo depois de ter sido frustrado até mesmo em recurso especial. 



    O simples fato de seu novo defensor entender que o causídico anterior poderia ter suscitado teses diferentes decerto não permite reabrir a discussão do caso quando já há sentença condenatória proferida, confirmada em segundo grau e com impugnações rejeitadas nos C. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 



    Desta feita, data maxima venia de quem entenda de outra forma, julgo que seria mais adequado para o enfrentamento da questão o ajuizamento de ação revisional criminal ou até mesmo eventual habeas corpus junto ao C. Superior Tribunal de Justiça, competente para revisar atos proferidos nesta segunda instância, como a confirmação da sentença. 



    Apesar disso, opto por conhecer da impetração apenas para que não se diga que não foi apreciada a possível existência de flagrante constrangimento ilegal. 



    O habeas corpus de que ora se cuida busca a concessão da ordem para absolver o paciente, o que seria inviável, de todo modo. Afirmam os impetrantes que o Magistrado de piso realizou mutatio libelli na sentença sem reabrir a instrução, pois D foi denunciado por estupro de vulnerável e condenado por sua forma simples, mas majorada. 



    (...)



    Em consequência, consideram que não foi emendatio libelli que o Magistrado realizou ao readequar a capitulação jurídica do crime da denúncia, mas sim mutatio libelli. 



    (...)



    Ao confirmar a sentença, portanto, esta C. Câmara, ainda que implicitamente, entendeu que nela não havia nulidade alguma. 



    A denúncia o increpava de ter praticado atos libidinosos contra a ofendida, menor com 14 anos de idade (e não “menor de 14 anos”), sob ameaça (“[...]ameaçou A dizendo que se ela contasse algo para alguém, ele acabaria com família dela”) e se aproveitando da pouca idade da ofendida e do temor reverencial que tinha ela pelo agressor, seu tio. O trecho da denúncia que foi destacado pelos impetrantes e ao qual referi acima se iniciava com a expressão “Além disso” quando fez referência ao fato de que ela vinha tomando remédios que lhe poderiam reduzir a capacidade de resistência(fls. 103/106). 



    Desta feita, todos os elementos do crime pelo qual D foi condenado constavam da denúncia e não houve surpresa ao réu na sentença, que pôde se defender dos fatos na primeira descritos para condená-lo por eles. 



    Diante do exposto, apesar dos meritórios argumentos da defesa técnica do paciente, entendo impossível conceder a ordem para simplesmente cassar decisão proferida por esta própria C. Câmara e já transitada em julgado. 



    (...)



    Como resultado, a presente impetração não merece concessão, consoante vasta jurisprudência deste Superior Tribunal, a saber: HC n. 470.455/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/2/2019; HC n. 500.599/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019; e RHC n. 95.408/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2019. (...)” (e-doc. 10, p. 4-7; grifos adicionados)



    10. Sendo esse o quadro, não há ilegalidade a ser reconhecida. Cumpre observar o disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, a versar o que a doutrina e a jurisprudência denominam emendatio libelli:



     “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” (grifos nossos).



    11. O instituto denominado emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura diversa.



    12. Na espécie, percebe-se que foram consideradas as mesmas circunstâncias fáticas narradas na denúncia, alusivas à ocorrência do crime de estupro contra pessoa menor de 18 anos e maior de 14 anos de idade. Na primeira instância, o Magistrado sentenciante, entendendo que os fatos narrados não possuíam adequação típica ao delito imputado na denúncia, procedeu à recapitulação jurídica, a partir dos fatos narrados na inicial acusatória e dos depoimentos da vítima, das testemunhas, do pai da vítima e do conteúdo de laudo pericial psicológico realizado (e-doc. 6, p. 20-21). Com efeito, observa-se que não houve qualquer inovação fática capaz de transgredir o contraditório e a ampla defesa, tampouco a ausência de correlação que deve haver entre o pronunciamento condenatório e a acusação.



    13. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atuação da defesa, inexiste constrangimento ilegal. Nesse sentido, vale lembrar o brocardo jurídico segundo o qual o acusado se defende dos fatos a si imputados, e não da respectiva classificação jurídica, que é dotada de caráter provisório. É permitido ao juiz, no momento da sentença, ou ao próprio Tribunal, em sede recursal, conferir enquadramento jurídico diverso. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADO. AFASTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal e 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 3. No caso dos autos, o Superior Tribunal Militar, ao analisar o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, ressaltou referir-se “a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na instrução probatória”, o que afasta a alegada violação ao princípio da correlação. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 184.717-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. 4. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 176.334-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    14. Assim, na linha do magistério jurisprudencial desta Corte, referenciado pelo eminente Ministro Celso de Mello, inexiste ilegalidade se a nova definição jurídica encontrar apoio “em elementos contidos, explícita ou implicitamente, na própria peça acusatória” (HC nº 131.229/RJ, j. 1º/06/2017, p. 06/06/2017). 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator